Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-17.2014.8.11.0046
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001893-17.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLPHO APARECIDO PEREIRA - CPF: 410.521.408-07 (APELADO), RONIE JACIR THOMAZI - CPF: 567.140.841-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO PIO PEREIRA - CPF: 899.214.888-72 (APELADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0001-40 (APELANTE), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais E MATERIAIS – TRANPORTE RODOVIÁRIO – TRANSPORTE TERRESTRE – DANO MORAL E MATERIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O extravio da bagagem dos demandantes é fato incontroverso, porque confirmado pela própria ré.
A existência de dano moral é inconteste, e está pacificada por esta Corte de Justiça através de inúmeros precedentes em casos semelhantes, até porque perda da bagagem, por si só, gera graves incômodos e constrangimentos ao consumidor/passageiro, os quais transcendem um mero dissabor cotidiano.

Considerando a peculiaridade do caso, e ainda, que não se mostra razoável exigir dos consumidores a produção taxativa de provas dos pertences que estavam na bagagem extraviada. Escapa do agir comum possuir relações de bens que se leva em viagem e suas respectivas notas fiscais, portanto, a fixação da indenização fica sujeita ao arbitramento judicial, considero justo o dano material fixado pelo juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 1893-172014.8.11.0046, – Código 68502 – Ação de Indenização por Danos Morais -

julgou procedentes os pedidos e, em consequência condenou a Requerida ao pagamento de danos materiais no patamar de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário vigente a época dos fatos, corrigido pelo INPC/IBGE desde o prejuízo, ou seja,

19/02/2014 e juros de mora a partir de 1% a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento de danos morais a cada autor da demanda na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou também, em honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Arbitrou 02URH pelo múnus exercido pelo advogado dativo. Expeça a competente certidão, sendo que o valor a ser pago será aquele vigente a época do pagamento, ou seja, deverá corresponder a última atualização da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB — Ap. 136774/2015.

Inconformada, a Agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa (Sebastião Pio Pereira) – extravio de apenas uma bagagem; para tanto defende que o 2o Autor – Sebastião Pio Pereira, não teve qualquer bagagem despachada.

Que conforme tíquete de bagagem n. 33880313, pertencente ao primeiro autor, ainda, que consta no RDE – Registro de Reclamação de Danos e Extravio de Bagagem promovido pelo 1oautor, (Rodolpho Aparecido Pereira).

Quanto ao dano material, que a indenização pelo extravio de bagagem é regulamentada no Decreto n. 2.521/98, art.74, e pela ANTT, na Resolução ANTT n. 1.432/2006, que dispõe em seu art. 8o, que a transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de dano, e 10.000 (dez) mil vezes no caso de extravio.

Que o valor 10.000 coeficientes tarifário deve ser aplicado por bagagem, todavia, que a sentença apelada estabeleceu por autor, o que onera demasiadamente a Recorrente, posto que foi extraviada apenas uma bagagem.

Sustenta a improcedência dos danos morais, ofensa aos artigos 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil.

Que a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor viola frontalmente os artigos 4o e 5o da Lei de Introdução ao Código Civil.

Aduz embora não haja na lei critérios objetivos para fixação por danos morais, não pode o juiz extrapolar poder que possui, tornando totalmente desproporcional a condenação com a proporção dos fatos, pugna pela reforma para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais; eventualmente a redução do quantum.

Requer a reforma da decisão Apelada, determinando a improcedência dos pedidos. O reconhecimento de ilegitimidade do 2o autor (Sebastião Pio Pereira) extinguindo a demanda com relação a mesmo.

Seja reformada a r. sentença estabelecendo que a condenação por dano no montante de 10.000 coeficientes tarifários.

Que se for o caso de danos morais, que seja reformada no quantum respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (id.n.22146989).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.o 1893-172014.8.11.0046 – Código 68502 – Ação de Indenização por Danos Morais -

julgou procedentes os pedidos e, em consequência condeno o requerido ao pagamento de danos materiais no patamar de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário vigente a época dos fatos, corrigido pelo INPC/IBGE desde o prejuízo, ou seja,

19/02/2014 e juros de mora a partir de 1% a partir da citação. Condenou o requerido ao pagamento de danos morais a cada autor da demanda na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou também, em honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação. Arbitrou 02URH pelo múnus exercido pelo advogado dativo. Expeça a competente certidão, sendo que o valor a ser pago cera aquele vigente a época do pagamento, ou seja, deverá corresponder a última atualização da Unidade Referencial de Honorários Advocatícios da OAB — Ap. 136774/2015.

Cinge-se a controvérsia quanto a legitimidade do 2o autor, quanto ao dano material e moral decorrentes do extravio de bagagem.

Inicialmente quanto a legitimidade do Sr. Sebastião Pio Pereira, tenho que melhor sorte não socorre à Apelante, posto que o mesmo estava viajando com o neto e ambos carregavam a mesma bagagem, e havendo o extravio da referida bagagem, ambos sofreram as consequências.

Desta feita, rejeito referida preliminar.

Pois bem, de início, que a hipótese dos autos está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, frente a relação de consumo existente entre as partes.

Haverá sempre, por consequência, o dever de indenizar quando constatada uma conduta que gere um dano, independemente de se perquirir a cerca da culpa do agente, da qual a concessionária só se isentará na comprovação da existência de fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior. E mais, no caso dos autos, tratando-se de relação consumerista, a responsabilidade objetiva da concessionária também está prevista no art. 14 do CDC, in verbis:

"
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"
.

Pois bem, no caso dos autos, o extravio da bagagem dos demandantes é fato incontroverso, porque confirmado pela própria ré. Basta apenas revisar se a conduta da concessionária gerou, de fato, dano moral aos autores, bem como se houve a comprovação dos danos materiais e os limites dos valores indenizatórios.

A existência de dano moral é inconteste, e está pacificada por esta Corte de Justiça através de inúmeros precedentes em casos semelhantes, até porque perda da bagagem, por si só, gera graves incômodos e constrangimentos ao consumidor/passageiro, os quais transcendem um mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização do dano moral, por sua vez, deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade e mostrar-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano.

Assim, a manutenção da verba indenizatória arbitrada em primeiro grau é a medida que se impõe, porque não se mostra exorbitante a ponto de causar o enriquecimento ilícito dos apelados, afigura-se efetiva à repreensão do ilícito e à reparação do dano.

Em relação aos danos materiais, como alhures referido, o extravio da bagagem é inconteste, posto que, inclusive reconhecido pela Apelante.

Acerca do quantum indenizatório a título de dano material

o juízo decidiu (id.n.o 22146454 – pág.3): “
Desta feita, esta cristalino a necessidade de ressarcimento pelos danos materiais sofridos .A mingua de preenchimento de prévio formulário dos bens existentes na bagagem, aplico ao caso em questão a Resolução n.° 1.432/06 - ANTT, ocasião em que deverá a requerida ressarcir cada autor a título de danos materiais o patamar de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário vigente a época dos fatos.”

Pois bem, referida resolução em seu art. 8o estabelece:

“Art. 8o
A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.”

No caso ora em análise, considerando a peculiaridade do caso, e ainda, que não se mostra razoável exigir dos consumidores a produção taxativa de provas dos pertences que estavam na bagagem extraviada. Escapa do agir comum possuir relações de bens que se leva em viagem e suas respectivas notas fiscais, portanto,

a fixação da indenização fica sujeita ao arbitramento judicial, considero justo o dano material fixado pelo juízo “a quo”.

Mister esclarecer que apesar de referida resolução mencionar o montante indenizatório, tal definição deve ser tida como montante mínimo para se definir indenização, mormente porque o ordenamento jurídico adota o princípio da reparação integral do dano, art. 944, do Código Civil, consistindo direito básico do consumidor à luz

do art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020